Tribunal: TJSP
Processo: 2023150-78.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação Criminal no
2023150-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é reclamante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é reclamado MM JUÍZO
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à presente Reclamação Criminal, aliás, na esteira do parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação Criminal no 2023150-78.2020.8.26.0000 -Voto no 50.527
2
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 2023150-78.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO VICENTE - 2a VARA CRIMINAL
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECLAMADA: A JUÍZA DE DIREITO
VOTO No 50.527
Trata-se de Reclamação Criminal, interposta pelo
Promotor de Justiça ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, contra a Juíza de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente. O Parquet diz que a Magistrada,
ao revogar, pela segunda vez, a prisão preventiva de GUSTAVO GOMES
DOS SANTOS FREITAS, na sentença proferida nos autos do processo
criminal no 1502170-48.2019.8.26.0536, descumpriu a
decisão desta Câmara, que havia determinado a manutenção da prisão
processual de GUSTAVO.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 63/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação Criminal no 2023150-78.2020.8.26.0000 -Voto no 50.527
3
É o relatório.
O reclamo procede.
Com efeito, o Promotor de Justiça reclamante
denunciou GUSTAVO por roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo) e resistência, dado que GUSTAVO e mais três
comparsas assaltaram Sidney de Jesus Gonçalves e fugiram no seu carro,
sendo certo que, momentos depois, o veículo foi interceptado por milicianos, e
os seus ocupantes trocaram tiros com os guardas. Em razão disso, um dos
ladrões morreu, outros dois fugiram, mas GUSTAVO foi, afinal, dominado e
preso.

Durante a instrução processual, a Juíza concedeu a
liberdade provisória a GUSTAVO. Todavia, nos autos da Cautelar Inominada
no 2274502-28.2019.8.26.0000, interposta pelo Ministério Público, o signatário
deferiu o pedido liminar e determinou a manutenção da prisão do delinqüente,
indivíduo, aliás, de alta periculosidade, haja vista a cena cinematográfica que
ocorreu no momento da sua prisão em flagrante delito (tiroteio com morte,
conforme acima referido).

Após essa decisão, a Juíza condenou GUSTAVO
ao desconto de apenas 4 anos de reclusão, por infração ao artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Estatuto Repressivo,
mantendo, todavia, a prisão preventiva determinada pela Instância Superior.
Mas, ao decidir os Embargos de Declaração opostos pela defesa do
condenado, a julgadora, estranhamente, acabou revogando a prisão
preventiva que havia sido imposta ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação Criminal no 2023150-78.2020.8.26.0000 -Voto no 50.527
4
De acordo com o artigo 988, inciso II, do Código de
Processo Civil, “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;”.
Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes afirmam que a
reclamação objetiva “garantir a autoridade de uma decisão cujo
conteúdo se quer justamente preservar” (Recursos no Processo Penal, 7a
edição, página 339, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais).
Ora, a manutenção da prisão processual de
GUSTAVO foi determinada e continua sendo necessária, mormente após a
prolação da sentença condenatória por crime grave e infamante, não só para a
garantia da ordem pública, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O
conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça
Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é
dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa
não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o
caso de GUSTAVO, indivíduo que permaneceu preso durante, praticamente,
toda instrução criminal, de maneira que soltá-lo após o decreto condenatório
que lhe foi imposto implica elevado risco de fuga e frustração da aplicação da
Lei Penal, além de violação à decisão proferida na Cautelar Inominada já
referida.
Destarte, assiste razão ao Parquert ao dizer que
GUSTAVO deve permanecer preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação Criminal no 2023150-78.2020.8.26.0000 -Voto no 50.527
5
Nestas condições, DOU PROVIMENTO à presente
Reclamação Criminal, aliás, na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator